Tribunal: TJBA
Processo: 0000047-57.2020.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000047-57.2020.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANO ALVES CAMPOS

Advogado(s)
:
FABIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RISCO DE VIDA EVIDENCIADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL – INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 129, § 1º, II, DO CP – CIRCUNSTÃNCIA DO CRIME DESFAVORÁVEL EM FACE DA EMBRIAGUEZ DO RÉU – AUMENTO DA PENA-BASE – CAUSA DE AUMENTO DE PENA INSCULPIDA NO ART. 129, § 10º, DO CP, QUE ESTABELECE SUA APLICAÇÃO NA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA REFERIDA QUALIFICADORA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PEDIDO DA DEFESA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO FORMULADO EM CONTRA-RAZÕES NÃO CONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA AUMENTAR A PENA APLICADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1 – O ora apelante foi condenado pela prática do crime previsto no 129, §9º, do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/2006, sendo-lhe aplicada a pena de 8 (oito) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, concedendo-se o SURSIS previsto no art. 77 do CP, bem como o direito de recorrer em liberdade, ante a acusação de ter chegado em casa altamente embriagado e, em seguida, ter ofendido a dignidade corporal e à saúde de sua companheira, inclusive desferindo 3 (três) socos no seu rosto.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 - Alegação de incidência da qualificadora do artigo 129, § 1º, II, do CP, ante a constatação de que a vítima sofreu risco de vida e, que deve ser reconhecida na aplicação da pena-base, a presença de circunstância judicial desfavorável em face da embriaguez do réu no momento da prática delitiva, além da incidência a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 129, §10, do CP, ante a incidência da referida qualificadora em situação de violência doméstica.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

3 – No que refere-se à mencionada qualificadora correspondente à Lesão Corporal de natureza grave, por resultar perigo de vida (art. 129, § 1º, II, do CP), verifica-se que o exame pericial realizado na fase do inquérito, acostada ao ID nº 77801813, indica não só a existência de ofensa à integridade corporal ou a saúde da vítima submetida a exame, como, também, que as lesões resultaram perigo de vida para a ofendida.

4 – Embora o juiz sentenciante tenha afastado a referida qualificadora por considerar que respectivo Laudo é “vago e impreciso, sem mencionar que perigo de vida a vítima sofreu”, verifica-se que o mencionado documento encontra-se assinado por perito médico, cujo exame foi realizado em período inferior a 12 (doze) horas após os fatos (08:30 hs. do dia 04/05/2020), o que evidencia que o Laudo não foi assinado por alguém leigo no assunto, mas por profissional dotado de conhecimento técnico suficiente para registrar, ao responder aos quesitos, que as lesões resultaram em perigo de vida para a pericianda.

5 – É importante destacar não só que, nos termos do art. 155 do CP, tal exame produzido exclusivamente na fase de investigações policiais, é suficiente para comprovar a presença da qualificadora, pois não se trata de prova passível de ser repetida em Juízo ante a modificação, pelo decurso do tempo, dos elementos e constatação, mas, também, que seus registros são compatíveis com a prova testemunhal produzida durante a instrução do processo, tanto que, na fase da dosimetria, o juiz sentenciante aumentou a pena-base descrevendo a alta agressividade da conduta com base na aludida prova.

6 – Como se sabe, existe uma desproporção muito grande em relação a força e a composição física entre pessoas do sexo masculino e feminino, sendo perfeitamente possível que uma mulher sofra risco de vida após receber “três murros” fortes em seu rosto desferidos por um homem, como ocorreu na hipótese dos autos.

7 – Restou devidamente evidenciada a incidência da qualificadora prevista no art. 129, § 1º, II, do CP, referente a lesão corporal de natureza grave que ocasiona “risco de vida”, cuja sanção prevista no mencionado dispositivo de lei corresponde a pena privativa de liberdade de 1 (
um) a 5 (cinco) anos de reclusão.

8 –
Quanto ao pretendido aumento da pena-base, vê-se que tanto a vítima quanto a testemunha que prestou depoimento
, asseveraram em seus respectivos depoimentos judiciais que o réu encontrava-se embriagado no momento em que praticou o crime, o que, realmente, configura-se circunstância judicial negativa, conforme entendimento consagrado no STJ.

9 – “A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base”. (STJ, Sexta Turma AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes, DJe de 16/11/2021.)

10 – E
m face do reconhecimento da qualificadora prevista no art. 129, § 1º, II, do CP acima efetivado, e tratando-se o caso dos autos de violência doméstica já reconhecida na sentença condenatória, há de incidir a causa de aumento prevista no art. 129, § 10, do CP, cuja aplicação é automática no caso de cumulação destas duas hipóteses.

11 – B
uscando um critério objetivo a ser adotado em todas as situações, nossos Tribunais tem observado o seguinte para encontrar o índice valorativo: Subtrai-se o máximo do mínimo da pena cominada em abstrato (5 anos - 1 ano = 4 anos), converte-se o resultado em meses (48 meses) e divide-se pelo número de circunstâncias judiciais (48/8 = 6 meses), obtendo-se o valor a ser atribuído a cada uma das circunstâncias judiciais, correspondente a 06 (seis) meses.

12 – Existindo, 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade reconhecida na sentença e circunstâncias do crime ora acrescentada), a pena base deve sofrer o acréscimo acima referido para cada circunstância, atingindo a pena-base o valor de 2 (dois) anos de reclusão, a qual inexistindo agravantes nem atenuantes é aumentada na terceira fase da dosimetria em 1/3 (art. 129, § 10, do CP)
totalizando a pena em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, a qual torna-se definitiva sem concessão do SURSIS previsto no art. 77 do CP, por envolver pena superior a 2 (dois) anos,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença,
tendo em vista que a reforma ora efetuada não conduz à outras modificações.

13 – Tratando-se o caso dos autos e recurso manejado exclusivamente pelo Ministério Público, não se conhece do pedido de

“majoração dos honorários advocatícios dativos” formulado pela defesa em contra-razões.

IV – DISPOSITIVO

14 – APELO PROVIDO para aumentar a pena aplicada nos termos acima especificados.

AP. 0000047-57.2020.8.05.0260 – TREMEDAL

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000047-57.2020.8.05.0260, da Comarca de Tremedal, sendo Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Apelado
JULIANO ALVES CAMPOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator